Tribunal: TJMT
Processo: 1032838-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032838-59.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 070.065.931-58 (REQUERENTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JULIANA DENISE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 043.640.912-78 (VÍTIMA), RENATO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 006.382.312-80 (VÍTIMA), ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Marcelo Vinicius da Silva Assunção, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que o condenou a 20 anos e 5 meses de reclusão, além de 116 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, c/c art. 29, ambos do CP). O revisionando alega ausência de provas suficientes para sua condenação, nulidade do reconhecimento pessoal feito em juízo e na fase inquisitorial, e impossibilidade de comprovação do álibi por deficiência investigativa. Pleiteia a anulação da sentença condenatória por contrariar a lei e a evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, especialmente no tocante à autoria delitiva; (ii) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 621 do CPP, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

4.
As alegações de nulidade no reconhecimento pessoal e de insuficiência probatória foram devidamente enfrentadas e refutadas no julgamento da Apelação Criminal n. 1000252-73.2022.8.11.0085, ocasião em que o Tribunal concluiu pela existência de conjunto probatório robusto e coeso quanto à autoria, inclusive com valor probatório conferido à palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova.

5.

A jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico mesmo sem cumprimento integral do art. 226 do CPP, desde que respaldado por outras provas idôneas, conforme decidido pelo STF no julgamento da AP 1032/DF.

6.

A rediscussão de matéria já decidida de forma exaustiva no âmbito recursal ordinário, por meio de ação revisional, evidencia ausência de interesse de agir, desvirtuando a finalidade excepcional do instituto.

7.

A coisa julgada material constitui garantia constitucional e impede o reexame da controvérsia já decidida, salvo nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP, que não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Extinção do feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em sede de apelação criminal.

2.

A inexistência de nova prova ou de vício essencial torna inadmissível a revisão da condenação com base na mera revaloração do conjunto probatório.

3.

É válida a condenação baseada em reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPP, arts. 3o, 226, 621, I, e 625, § 1o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin; TJMT, Apelação Criminal n. 1000252-73.2022.8.11.0085, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNÇÃO, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória transitada em julgado nos autos no 1000252-73.2022.8.11.0085, que tramitou na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, o requerente alega, em síntese, a inexistência de provas de autoria, dúvidas acerca da autoria, e autoria baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Sustenta que foi ligado ao crime exclusivamente por uma denúncia anônima colhida em sede de inquérito policial, não havendo outras provas sólidas a fundamentar o reconhecimento de sua autoria delitiva.

Aduz que o reconhecimento pessoal feito pela vítima Juliana na fase judicial é inválido, pois a própria testemunha acusou os policiais de terem negado seu reconhecimento do requerente na fase de inquérito; que esse reconhecimento ocorreu sem observância do artigo 226 do CPP, ressaltando que, devido ao abalo emocional sofrido, a vítima teve sua percepção comprometida, apontando-o como comparsa tão somente pelo fato de estar ao lado do corréu reconhecido.

Salienta que não foi possível comprovar seu álibi em razão da deficiente diligência policial, deixando de solicitar as imagens de estabelecimentos comerciais que poderiam demonstrar sua localização no dia dos fatos.

Sustenta que as demais testemunhas arroladas em seu favor não souberam confirmar seu álibi, em razão da imprecisão de suas lembranças quanto às datas.

Ressalta sua primariedade e assevera que os elementos probatórios não são robustos e seguros para respaldar sua condenação, o que impõe, ante o princípio do in dubio pro reo, sua absolvição.

Nesse contexto, pleiteia a procedência da revisão criminal para anular a sentença condenatória, por estar contrária à lei e à evidência dos autos (art. 621, I, CPP).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisional, com sua extinção sem análise de mérito.

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1o, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

“Art. 621. A revisão dos processos findos serão admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”

“Art.625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos
.

No caso vertente, a tese de que houve ilegalidade no reconhecimento do requerente pelas vítimas, em flagrante desconformidade com a lei e com as provas produzidas, respalda-se à hipótese do art. 621, I, do CPP. Quanto à definitividade da sentença que se busca desconsiderar, nota-se que o trânsito em julgado ocorreu em 28.8.2023 (Id 253122658 – p. 2).

Conclui-se, assim, que estão evidenciadas as condições da ação, bem como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a consentir o processamento e julgamento da revisão criminal.

Exsurge dos autos, que o requerente Marcelo Vinicius da Silva Assunção foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3o, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (latrocínio), respectivamente, à pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, ambos em regime fechado.

Realça a denúncia que o requerente, em companhia do corréu Adiel Pereira Rodrigues, no dia 7.12.2021, por volta das 21h, na Comunidade 8a Agrovila,

BR 163 (venda de artesanato), zona rural, em Terra Nova do Norte/MT, agindo em unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, subtraíram para si, uma corrente de ouro com um pingente de aproximadamente 100 gramas de ouro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima Renato Souza Conceição, que resultou em morte da vítima (latrocínio).

Apurou-se que, na data e local acima descritos, o requerente e o outro sentenciado já mencionado, adentraram a propriedade da vítima com o propósito de efetuar o roubo, e que, devido ao latido dos cães, a vítima foi ver o que acontecia, abrindo a porta, momento em que o sentenciado Andreil foi em sua direção e tentou ingressar no imóvel, mas a vítima conseguiu prensar o ombro dele contra a porta, impedindo seu intento. Na sequência, Andreil efetuou diversos disparos de arma de fogo, ceifando a vida da vítima.

Depois de ultimada a instrução processual, o juízo
a quo
(Vara Única de Terra Nova do Norte) proferiu sentença no dia 15.8.2022, condenando o requerente nas capitulações da denúncia à pena de
20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

Insatisfeito com a sentença, o requerente, à época, interpôs recurso de apelação criminal n. 1000252-73.2022.8.11.0085, distribuída à Segunda Câmara Criminal deste sodalício, de relatoria do Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, pleiteando
a
nulidade da prova obtida por meio do reconhecimento fotográfico
, bem como por sua absolvição, ante a
ausência de provas
, ou subsidiariamente, o redimensionamento das pena, salientando que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal revela-se desproporcional e sem fundamentação idônea.

O apelo restou desprovido à unanimidade, mantendo a sentença incólume. Em que pese tal fato, o requerente busca, nesta ação revisional, conforme já mencionado acima, a nulidade da sentença com sua absolvição
, diante da ausência de provas de autoria, bem como em razão da irregularidade verificada no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase policial e em juízo sem estrita observância à norma do art. 226 do CPP
.

A pretensão revisional, conforme se vê, não preenche o requisito legal para sua admissão, na medida em que repete alegação já enfrentada em recurso próprio.

É de conhecimento geral que a ação revisional possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, uma vez que instaurada nova relação jurídico-processual, voltada à desconstituição de sentença penal condenatória já transitada em julgado. Por esse motivo, trata-se de instrumento jurídico de caráter excepcional e uso restrito, cuja admissibilidade está limitada às hipóteses expressamente previstas em lei – rol taxativo contido no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, verifica-se que a causa de pedir ventilada, consistente em
fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal
, foi exaustivamente enfrentada e refutada na sentença e no Acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1000252-73.2022.8.11.0085, tendo a segunda Câmara Criminal desprovido por unanimidade o recurso defensivo, consignando que o reconhecimento pessoal não foi a única prova considerada, mas corroborado por outras evidências.

Confira tais fatos na ementa do acórdão correspondente a seguir transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – INCABÍVEL A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000
, Relator: EDSON FACHIN).
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime latrocínio sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
.

A existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

(TJMT – Apelação Criminal n. 1000252-73.2022 – Segunda Câmara Criminal – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – destaquei - Id 253122676).

Nenhuma dúvida resta, como se vê, de que as matérias abordadas nesta ação revisional
foram todas objeto do recurso de apelação criminal n. 1000252-73.2022.8.11.0085,
julgado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que diz respeito à irregularidade do reconhecimento pessoal feito perante a autoridade policial e em juízo, bem como à ausência de prova a respeito da autoria delitiva, operando-se, assim, coisa julgada material.

É certo que a coisa julgada material representa garantia de índole constitucional, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, erigida como elemento estruturante da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Ainda que exista exceções, admitidas pelo próprio texto constitucional, sua interpretação deve observar caráter restritivo, em respeito ao princípio da concordância prática, que exige a harmonização entre a eficácia da coisa julgada e a realização da justiça material.

Nesse cenário, revela-se inadequado o manejo da ação revisional como sucedâneo de recurso ordinário, sobretudo quando utilizada com o exclusivo propósito de rediscutir matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal. Tal utilização desvirtua a natureza extraordinária e excepcional do instituto, esvaziando sua finalidade jurídico-processual e evidenciando ausência de interesse de agir, porquanto não se verifica a utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

Assim o entendimento do TJMT:

DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. I. CASO EM EXAME. 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 4.
A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Revisão criminal extinta sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de matéria já debatida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do CPP. 2. Questões relativas à dosimetria da pena já analisadas em apelação não podem ser objeto de revisão criminal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 06/06/2024.
(TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). Destaquei.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta inadmissibilidade da revisão criminal enquanto via inadequada para o reexame de matéria anteriormente debatida e decidida de forma exauriente no âmbito recursal ordinário.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 3o, do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Marcelo Vinícius da Silva Assunção, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte, nos autos da ação penal n. 1000252-73.2022.8.11.0085, cuja sentença foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal, na qual foi condenado à reprimenda definitiva de 20 anos e 5 meses de reclusão, e 116 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3o, inciso II, do CP].

A defesa sustenta a tese de inexistência de provas de autoria, porquanto lastreada exclusivamente em denúncia anônima.

Salienta que na fase inquisitorial a esposa da vítima reconheceu apenas o corréu ADRIEL.

Argumenta que, em juízo, a testemunha apontou MARCELO como um dos autores do delito.

Entretanto, prossegue a defesa dizendo que tal reconhecimento não deve ser validado, uma vez que, na fase inquisitorial, a esposa da vítima reconheceu apenas e tão-somente ADRIEL.

Sublinha que na audiência de instrução a testemunha se mostrou profundamente nervosa, acusou os policiais de terem negado o reconhecimento de MARCELO na fase inquisitorial, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do reconhecimento judicial.

Prossegue afirmando que não foi possível ligar MARCELO aos calçados abandonados no local do crime, e que não foram encontradas fotos de quaisquer suspeitos utilizando os objetos que foram apreendidos onde os fatos ocorreram.

Discorre que MARCELO apenas foi ligado ao crime por conta de sua reputação negativa na cidade, associada ao comportamento de “vagabundo”.

Postula, ao final, a “anulação” da sentença condenatória.

A PGJ opinou pela extinção da ação revisional sem a análise de seu mérito.

O eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, em consonância com o parecer ministerial, declarou extinto o processo sem resolução do mérito.

Eis a síntese do necessário.

Pelo que pude apreender dos autos,
MARCELO VINÍCIUS DA SILVA ASSUNÇÃO
, vulgo
“ESQUELETO”
, ora revisionando, atuando em concurso de pessoas com ANDREIL PEREIRA RODRIGUES, epíteto “ANDRIEL”, foram denunciados e condenados pela prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3o, inciso II, do CP], perpetrado em desfavor de RENATO SOUZA DA CONCEIÇÃO.

Colho excertos da sentença revisanda:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNÇÃO
e ANDREIL PEREIRA RODRIGUES, anteriormente qualificados, dando-os como incursos nos artigos 157, § 3o, inciso II, c/c art. 29 do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos descritos na exordial (ID. 81966255):

Consta dos autos do presente caderno investigativo que no dia
7/12/2021
, por volta das
21h00min
, na Comunidade 8o Agrovila, BR 163 (venda de artesanato caseiro), zona rural, em Terra Nova do Norte/MT,
MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNÇÃO
(Vulgo
‘Esqueleto’
) e ANDREIL PEREIRA RODRIGUES (vulgo ‘Andriel’), agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, subtraíram para si, uma corrente de ouro com pingente de aproximadamente
100 gramas de ouro
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima
Renato Souza da Conceição
, sendo que da violência empregada (disparos de arma de fogo) resultou a morte deste (latrocínio), consoante se observa do laudo necroscópico de ID. 81916232.

Apurou-se que, na data e local acima descritos,
MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNÇÃO
, ANDREIL PEREIRA RODRIGUES e o comparsa deles (ainda não identificado) adentraram na propriedade da vítima com o propósito de efetuar um roubo e tiraram os calçados para evitar barulho.

Devido ao latido dos cães, a vítima foi ver o que ocorria e, no instante em que ela abriu a porta, um dos agentes (
MARCELO
e/ou terceiro não identificado) a abordou, oportunidade em que
entraram em luta corporal
. Nesse instante, houve dois disparos.

Ao verificar que a esposa da vítima, Juliana Denise Moraes de Oliveira foi até a porta, ANDREIL foi em sua direção e tentou ingressar no imóvel, mas a vítima conseguiu prensar o ombro dele contra a porta, impedindo o seu acesso ao interior da residência.

Na sequência, ANDREIL efetuou diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, que não suportou os ferimentos e foi a óbito no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Os indiciados e o comparsa se evadiram do local, em poder da corrente e do pingente de ouro da vítima, efetuando disparos.

ANDREIL foi reconhecido por Juliana como sendo um dos autores do crime.

Quanto a
MARCELO
, relatórios de investigação apontaram que informação anônima o ligou ao crime; em investigação, constatou-se que ele não retornou para a casa após os fatos.

A denúncia foi recebida em 08/04/2022 (ID. 81973843), oportunidade em que também fora convertida a prisão temporária em prisão preventiva dos acusados.

Os réus foram citados (Id. 82596329), tendo a defesa de
Marcelo Vinicius da Silva Assunção
apresentado resposta à acusação ao ID. 82645801, assim como formulado pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção (ID. 83089429).

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sob o Id. 83715789. No mesmo ato, foi nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado Andreil.

A defensora de Andreil apresentou resposta à acusação sob o Id. 84929183, alegando, preliminarmente, a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede de investigação policial. Ainda, sob o Id. 85533595, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

O pedido de liberdade provisório foi indeferido, assim como foi rechaçada a preliminar arguida pela defesa de Andreil. Assim, por não se verificar hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPC), o recebimento da exordial foi ratificado (ID. 86492813).

Na audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a esposa da vítima, determinado à oitiva do Sr. José Mireu da Conceição como testemunha informante do Juízo, colhido o depoimento das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, assim como foi realizado o interrogatório dos acusados. Outrossim, fora solicitado a gravação das câmeras de segurança dos estabelecimentos ‘Pizzaria Kalu’ e ‘Mercado Kelly’, além ser concedido prazo para que a defesa de Andreil apresentasse pedido de diligências.

Em requerimento de diligências (Id. 87995505), a defesa do réu Andreil pugnou pela oitiva de uma testemunha, bem como para que fosse oficiado o Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT e o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT, para o fornecimento do prontuário médico do denunciado. O referido pedido foi deferido ao Id. 88420807.

Certidão ao Id. 88871040, na qual o proprietário do estabelecimento ‘Mercado Kelly’ informou que não era possível disponibilizar a gravação das câmeras de segurança, pois as mesmas encontravam-se danificadas.

Audiência de instrução realizada para oitiva da testemunha de defesa Anilton Bressan (Id. 90298503).

Aportou aos autos o prontuário médico do réu Andreil (ID. 90507627).

Os debates orais foram substituídos pela apresentação de memoriais escritos, ocasião em que o Ministério Público, discorrendo sobre a comprovação da materialidade e da autoria, pleiteou a condenação dos réus nos termos da denúncia (ID. 90695435).

A Defensora do réu Andreil, em sede de alegações finais, aduziu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas em sede policial. No mérito, pugnou pela absolvição do assistido e, subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pelo reconhecimento de circunstância atenuante da menoridade de 21 (vinte e um) anos (Id. 91472327).

O causídico do acusado Marcelo apresentou alegações finais ao Id. 91505951, oportunidade em que asseverou, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena da seguinte forma: aplicação da pena base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade na 2a fase; e sem aplicação de causa de aumento na 3a fase.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM SEDE POLICIAL

A defesa de
Andreil Pereira Rodrigues
suscitou, preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Juliana
, em sede policial.

Não lhe assiste razão.

A referida preliminar já foi afastada na decisão sob Id. 86492813, e, conforme discorrido, as disposições do artigo 226 do CPP trazem apenas orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando nulidade do ato em caso de inobservância do disposto na norma.

Além disso, em sede de solenidade de instrução, a vítima Juliana, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou o reconhecimento pessoal dos réus, de modo que a prova produzida se mostra apta para embasar eventual édito condenatório, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA FASE INQUISITIVA – PROVA RATIFICADA EM JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado em juízo o reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, não há que se falar em nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal levado a termo perante a autoridade policial. Precedentes do STJ. Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que o réu é o autor do crime de roubo majorado que lhe é imputado na ação penal, contra o patrimônio de três vítimas, a condenação é medida que se impõe. (TJ-MT - APL: 00010872820168110008 149755/2016, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2016).

Não bastasse, é importante observar que o inquérito policial é peça meramente informativa não imprescindível para a propositura da ação penal e, em virtude disso, eventual vício nessa fase procedimental constitui mera irregularidade que não tem o condão de anular a ação penal.

Corroborando o entendimento, a jurisprudência do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. CONCURSO FORMAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. CRIME CONTINUADO. PENAS ALTERNATIVAS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO.

1. Depois de instaurada a ação penal, eventual vício ocorrido no inquérito policial não mais subsiste. A matéria preclui. (...) Negado provimento. (RHC n° 80919/SP, Relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 14/09/2001).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ILEGAL DE CÂMBIO. ART. 16 DA LEI N.o 7.492/86. ALEGADA ILEGALIDADE NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO.

(...)

3. Denunciado o Paciente como incurso no crime descrito no art. 16 da Lei n. 7.492/86, c.c. art. 29 do Código Penal, eventual excesso de prazo no encerramento das investigações foi superado e quaisquer vícios ocorridos durante o procedimento investigatório não têm o condão de contaminar a ação penal, quando a denúncia está fundada em indícios legalmente obtidos de autoria e materialidade do crime. Precedentes do STJ.

4. Habeas corpus denegado no que diz respeito a nulidade da interceptação telefônica e prejudicado na parte em que se pretende o trancamento do inquérito policial. (HC n. 95487/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 03/08/2009).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico efetivado em sede policial.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O acusado
Marcelo
, por meio de seu defensor, arguiu a nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a autoridade policial não diligenciou nos estabelecimentos comerciais por onde o réu passou na hora dos fatos, de modo que restou prejudicado pelo réu a comprovação de seu álibi.

Também não lhe assiste razão.

Com efeito, eventuais vícios existentes no inquérito policial não possuem o condão de causar a nulidade da ação pena, haja vista que o inquérito é uma peça meramente informativa.

Ademais, as pessoas informadas pelo réu, como sendo aquelas que estiveram com ele no dia dos fatos, foram devidamente ouvidas em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, acerca das filmagens dos estabelecimentos em que o acusado passou na noite do crime, este Juízo determinou tais providências em sede de audiência de instrução, não sendo possível obter as referidas filmagens pelo fato de o estabelecimento ‘Mercado Kely’ encontrar-se com as câmeras danificadas (Id. 88871040), e o estabelecimento ‘Pizzaria Kalu’ não possuir o arquivo das gravações (Id. 92507426).

Desse modo, por não verificar o alegado cerceamento de defesa, rejeito a preliminar aventada pelo réu Marcelo.

MÉRITO

O processo transcorreu de maneira válida e regular, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Presentes também os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, passa-se ao exame do mérito.

Consta dos autos que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, subtraíram para si uma corrente de ouro com um pingente de aproximadamente
100 gramas de ouro
, mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo em desfavor da vítima
Renato Souza da Conceição
, cuja violência resultou na
morte do ofendido
em decorrência dos disparos de arma de fogo.

Tal conduta é típica e ilícita, e os acusados são culpáveis.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos em face dos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência Policial (ID. 81916216), termo de declaração (ID. 81916217), relatórios de investigação policial (ID. 81916217 – f. 24/25), diligências de investigação (Id. 81916220 e ID. 81916221), laudo pericial em local de delito (Id. 81916222), laudo pericial de necropsia (Id. 81916232) e depoimentos colhidos em Juízo e na fase inquisitorial.

A autoria delitiva também restou certa, porquanto a prova testemunhal confirmou a narrativa ministerial no sentido da efetiva prática do delito de latrocínio.

Vejamos o teor da prova oral colhida em Juízo.

A esposa da vítima Renato,
Sra. Juliana Denise Morais de Oliveira
, informou que seu marido escutou os cachorros latindo e saiu para o lado de fora de casa, passado um tempo, a testemunha foi atrás do esposo e, quando abriu a porta,
presenciou os bandidos atacando ele
e o outro tentou entrar na casa, momento em que conseguiu fechar a porta. Depois abriu a porta novamente, ocasião em que
o bandido mirou a arma pra ela e posteriormente atirou em seu marido
.

Colaciono os seguintes relatos destacados pelo Parquet:

‘
Promotor
: O Renato tinha o apelido de cigano?

Testemunha
: Era. (...)

Promotor
: Pelo que consta dos autos você estava presente, você poderia dizer pra gente o que você presenciou e que você recorda, e que de alguma forma pode esclarecer os fatos pra gente?

Testemunha
: Ele escutou os cachorros latindo pro lado de fora de casa, aí a gente pensava que era coisa comum, a gente nunca tinha suspeitado que poderia ter alguém, ai ele saiu pro lado de fora, quando ele saiu eu tava na sala, ai eu dei um tempinho e fui atrás dele, na hora que eu abri a porta.
Eu presenciei já os bandidos já atacando ele
, aí nisso que eu presenciei, o outro tentou entrar dentro de casa e eu consegui fechar a porta quando eu fechei a porta eu abri novamente,
aí o bandido, ele mirou a arma pra mim depois ele atirou no meu marido
.

Promotor
: Quando você saiu essa primeira vez, ele já tinha efetuado algum disparo ou não, os disparos você só ouviu quando você foi pra fora?

Testemunha
: Não, eles começaram a efetuar o disparo.

Promotor
: Tá, então quando você saiu a primeira vez pra fora, você saiu por que o seu marido tinha ido lá fora e você ouviu os disparos?

Testemunha
: Não cheguei a ir pra fora, só abri a porta, quando eu abri a porta eu vi ele, aí eu fechei a porta novamente por que ele tava tentando entrar.

Promotor
: Entendi, esse ele tentando entrar, é um dos assaltantes?

Testemunha
: Isso!

Promotor
: Você conseguiu ver o rosto dos assaltantes, a fisionomia deles, você lembra disso?

Testemunha
: Sim, eu reconheci, reconheci no dia que me mostraram a foto.

Promotor
: Quantas pessoas você viu?

Testemunha
: Dois.

Promotor
: Você viu duas pessoas?

Testemunha
: O que tava tentando entrar na casa e o que tava lutando com ele.

Promotor
: Com ele, com seu companheiro?

Testemunha
: Isso.

Promotor
: Tinha alguma terceira pessoa que você não conseguiu ver o rosto?

Testemunha
: Sim tinha mais, por que eles dispararam na casa da minha cunhada e correram por trás da casa, mas não dava de ver o rosto por que tava tudo escuro.

Promotor
: Tá, você viu se eles deixaram algum objeto pra trás na casa de vocês e que objeto seria esse?

Testemunha
: Deles, eles deixaram sapatos, boné, eles deixaram, eles tiraram sapatos, tiraram três sapato pra entrar na área.

(...)

Promotor
: Tá, e você lembra quem era essa pessoa, você já conhecia ele de algum outro lugar?

Testemunha
: Não, nunca tinha visto ele antes.

Promotor
: Você lembra o nome dele?

Testemunha
:
Marcelo, é o que tava preso no dia
.

Promotor
: Marcelo foi o que você reconheceu?

Testemunha
: É. Esse aí e eu reconheci por foto o Andriel que foi o que tentou invadir e que fez os disparos.

Promotor
: Deixa eu entender, você reconheceu o Marcelo e o Andriel, e agora eu queria que você descrevesse nesse momento, que você foi lá fora, o que o Andriel e Marcelo estavam fazendo, cada um?

Testemunha
: O Andriel, ele tentou invadir a casa, quando ele não conseguiu, ele disparou no meu marido.

Promotor
: Então o Andriel foi o que tentou invadir, que você fechou a porta com o ombro e não deixou ele entrar.
E Marcelo o fez o que?

Testemunha
: Isso!
Ele tava lutando com meu marido e tirando os pertences dele, que eles levaram um cordão do pescoço
.

Promotor
: Tá, então o Marcelo é quem tava em luta corporal com o seu marido e que efetuou o disparo no seu marido, é isso?

Testemunha
: Foi.

Promotor
: O Andriel efetuou algum disparo no seu marido, você viu ele com arma de fogo ou não?

Testemunha
: Sim, foi ele que fez esse disparo.

Promotor
: Você já conhecia algum dos dois de antes?

Testemunha
: Não.

Promotor
: Foi a primeira vez que você viu os dois, foi nesse dia? (...)

Testemunha
: É por que eu não conhecia, mas meu sogro conhecia, que eles trabalharam lá na construção, mas como nas construções eu não ia, não cheguei a conhecer, mas meu sogro conhecia. (...)

Promotor
: No dia, eles tentaram acertar você também? Ou atiraram só no Renato?

Testemunha
: Eles miraram pra disparar em mim, mas como eu fechei a porta novamente, daí dispararam nele. (...) Aí quando foi pra sair todo mundo pro lado de fora, ele ainda disparou no meu sogro que também tinha saído pro lado de fora, só que não chegou a acertar. (...)

Promotor
: O que eles levaram de vocês de valor, você lembra?

Testemunha
: Levaram um cordão de 107g e levaram dinheiro, só que no dia a gente não tinha dado fé que o dinheiro tinha sido levado.

Promotor
: Esse dinheiro tava onde? Tava em algum lugar da casa?

Testemunha
: Tava com ele, tava no bolso dele.

Promotor
: Então, eles pegaram do bolso do Renato, e pegaram também um cordão de ouro e parece que um pingente?

Testemunha
: Isso, um cordão com um pingente. (...)’

Além dos fatos alhures,
a testemunha ainda realizou novo reconhecimento pessoal dos réus
, onde indicou
Marcelo como a pessoa que estava lutando com o seu marido
, e Andreil como aquele que tentou ingressar na residência e efetuou os disparos de arma de fogo.

Corroborando com o alegado,
a testemunha José Mireu da Conceição
, informante referida do Juízo, narrou que no dia dos fatos estava deitado na rede dentro de um quarto, ouviu os disparos de arma de fogo e saiu para verificar o que estava acontecendo, ocasião em que visualizou o seu filho caído no solo, sem o cordão e pingente de aproximadamente 107 gramas de ouro, e os suspeitos foragindo do local efetuando disparos em seu desfavor. Ainda,
a testemunha reconheceu os acusados como sendo os autores do crime
.

A testemunha
Arthur Queiroz Filho
, em Juízo, informou que teve notícia dos fatos e se deslocou ao local com a Politec, oportunidade em que entrevistou as pessoas presentes e a esposa do Renato relatou o que tinha presenciado. Narrou que naquela época estaria ocorrendo crimes de roubos similares ao ocorrido,
razão pela qual mostrou algumas imagens de investigados, tendo a Juliana reconhecido o Andriel como uma das pessoas que cometeu o crime
.

Disse que
após realizar diligências no meio em que o Andriel e o Marcelo estavam, obteve informações de que os dois teriam cometido o crime
e que, inclusive, pessoas haviam visualizado o Andriel com uma mochila saindo da cidade.
Com relação ao Marcelo, aduziu que não foi localizado para prestar informações sobre essa situação, tendo os pais dele informado que ele não estaria morando mais no local
.

Da mesma forma,
a testemunha Fabiane Angelita Vicari Queiroz aduziu que realizaram diligências para levantar os possíveis suspeitos do crime
, onde mostraram algumas imagens de investigados à esposa da vítima,
a qual identificou o Marcelo
, um pouco em dúvida até porque ele estava em luta corporal, porém reconheceu o Andriel como a pessoa que tentou entrar na residência.

Já a testemunha
Francisco Reis Sales de Assis
, ao prestar depoimento em Juízo, asseverou que estava de plantão no dia do ocorrido, realizando os atendimentos preliminares no local, porém, a vítima já tinha sido socorrida pelos familiares.

Aduziu que conversou com a genitora da vítima, a qual relatou que dois suspeitos teriam adentrado na chácara e tentado roubar o seu filho, mas não conseguiram devido a ele ter entrado em luta corporal.

Informou que
no dia seguinte retornou ao local, juntamente com a Polícia Civil, onde mostraram fotos do Andriel e do Marcelo, que foram reconhecidos pela vítima como autores do delito
.

Por sua vez, a testemunha João Paulo Makximovitz, ao ser ouvido em Juízo, disse já ter saído com o Marcelo algumas vezes, todavia, não se lembra onde o Marcelo estaria no dia 7/12/2021, por volta das 21hs.

A testemunha Adriano Augusto de Souza narrou não se lembrar da data da última vez em que viu Marcelo, só se recordava que teria sido no espetinho do Jefferson.

Ademais, a testemunha Jefferson dos Santos, em Juízo, aduziu que o Marcelo foi algumas vezes no espetinho, mas não sabe dizer os dias ao certo, até porque tocou o estabelecimento por pouco tempo, entre o período de 5 de dezembro/2021 a 1o de janeiro/2022.

Por fim, a testemunha Anilton Bressan, arrolada pela defesa de Andreil, prestou depoimento em Juízo e esclareceu que conheceu o Andreil porque ele ficava na casa do cunhado dele e acabou pedindo umas diárias de serviço, tendo trabalhado uma semana e pouco na empreiteira que estava fazendo um silo. Não soube precisar a data, mas acredita que tenha sido em dezembro, bem como informa que ele teria caído de moto antes de começar a trabalhar e que depois se machucou um pouco no trabalho, onde ficou parado em casa e não voltou mais a trabalhar.

O acusado
Marcelo Vinicius da Silva Assunção
, ao ser interrogado em Juízo, disse que eram falsos os fatos descritos na denúncia, asseverando que:

‘Estava na pracinha do Jardim América, na escadaria que sobe para a igreja, estava eu, o João Paulo e tinha mais outros amigos meu, meu primo, a gente tava lá fumando cigarro. Depois disso a gente desceu e foi até o espetinho do Jefferson, pode até ver com ele porque o meu espetinho ficou marcado porque eu estava sem dinheiro. Depois disso eu fui para a casa do João Paulo e fique lá até umas 2hs da madrugada, depois desci até a casa da minha mãe, lá eu fiquei até umas 9hs da manhã e depois fui até a casa da minha namorada que fica em outro bairro, no bairro João Paulo II, e tipo assim Dr., enquanto eu tava descendo da pracinha, tem a Pizzaria Kalu, lá tem câmeras, eu passei na frente dela a câmara pode ter me filmado. Depois eu passei em frente ao mercado Kelly, lá também tem câmera, e enquanto eu também estava no espetinho do Jefferson, na frente tem o Sr. Jeronimo, na casa dele tem câmera, se o Dr. Também puder tá falando com ele para fazer perícia nas câmeras. E outra também, enquanto eu estava comendo espetinho, o Aray passou com a camioneta e passou me olhando, era umas 20hs/20h40min da noite. (...) Indagado se saia com Andriel ou não, disse que não, que era só conhecido de vista. Perguntado porque ninguém o achava no dia posterior aos fatos, disse que não fugiu, que estava na casa da sua mãe até às 09hs’.

(...)

Já o réu Andreil Pereira Rodrigues, em seu interrogatório judicial, negou os fatos informados na inicial acusatória, relatando o seguinte:

‘Antes de acontecer esse latrocínio aí, eu tinha caído com a moto de um amigo meu, Gabriel, aí quando eu caí com a moto, à moto estragou e eu disse pra ele que ia pagar então eu fui trabalhar em uma fazenda, na fazenda do Bressan em Terra Nova. Eu fui para fazenda e lá eu me acidentei trabalhando, e quando aconteceu esse latrocínio, poucos dias depois eu me acidentei e vim para a cidade, para Terra Nova, aí me levaram para Peixoto, eu fiz a cirurgia da perna e fiquei em recuperação em Terra Nova, aí começou essa acusação contra eu e esse tal de Marcelo, até então eu não tenho nem relação com ele, ele não mora comigo, nada, só via ele de vista mesmo, não sei nem porque está falando que foi nós dois, porque eu estava de cirurgia, de repouso, não estava nem andando quando me prenderam (...). Indagado o motivo de ter fugido após o acontecido, disse que não fugiu, que estava em recuperação em casa. (...) Perguntado sobre o local em que estava no dia dos fatos, respondeu que estava na fazenda trabalhando (...).

Com efeito, embora os acusados neguem a prática do crime, verifica-se dos depoimentos alhures que
a testemunha Juliana, em Juízo, reconheceu o réu Marcelo como sendo a pessoa que estava em luta corporal com seu esposo
, e o acusado Andreil como a pessoa que tentou invadir a residência e que efetuou os disparos de arma de fogo.

Ora, em se tratando de crime contra o patrimônio, o qual, na maioria das vezes, é cometido às escondidas, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a palavra da vítima (a quem,
in casu
, foi apontada uma arma de fogo) assume relevante valor probatório, sobretudo quando procede ao reconhecimento do acusado, caso dos autos.

A respeito, cito a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRAS DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL – VERSÃO DEFENSIVA DESTITUÍDA DE VEROSSIMILHANÇA – COESÃO PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Os crimes contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez, a versão defensiva pela sua inverossimilhança impede a absolvição do imputado. (TJ-MT - APR: 00016149120188110013 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/1/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 4/3/2020).

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE, JOEL DA SILVA SANTOS APELADO: JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA SANTOS EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – APELANTE JOEL DA SILVA SANTOS - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – LATROCÍNIO - PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO - ACUSADO RECONHECIDO POR UMA DAS VÍTIMAS - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa se o próprio defensor desiste da realização de perícia médica outrora deferida pelo juízo, de forma que não pode alegar neste momento suposta nulidade para a qual contribuiu, nos termos do artigo 565 do CPP. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, a firme palavra de uma das vítimas, quando corroborada por outros elementos e em coesão com as demais provas ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório, não havendo que se cogitar em absolvição, por ausência de provas. (...) (TJ-MT - APR: 00078578620178110045 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2019)

Por sua vez, a alegação de Marcelo de que, no dia do crime, estaria com outras pessoas na pracinha do bairro Jardim América e, posteriormente, no espetinho do Jefferson, não se coaduna com os demais elementos dos autos, até porque as pessoas citadas pelo réu, ouvidas em Juízo, não souberam informar a localização de Marcelo no dia 7/12/2021.

Com efeito, a testemunha Jefferson, embora em Juízo tenha informado não saber os dias em que Marcelo esteve em seu espetinho, na fase inquisitorial relatou que tinha um caderno de anotações dos clientes que compravam fiado, sendo que Marcelo comprou espetinhos nos dias 8, 10 e 12 de dezembro. Portanto, se vê que na data do crime (7/12/2021), o réu não esteve no referido estabelecimento, conforme relatado em seu interrogatório.

Ademais, sem respaldo probatório as alegações do acusado Andreil, no sentido de que estaria trabalhando em uma fazenda e que, pouco tempo antes dos fatos, veio a se acidentar e romper os tendões. Isso porque os prontuários médicos do réu demonstraram que ele esteve em atendimento médico nas datas de 28/11/2021, 20/1/2022, 5/3/2022 e 29/3/2022, sendo que o trauma que necessitou de procedimento cirúrgico ocorreu no dia 20/1/2022, muitos dias depois da data dos fatos, sucedidos em 7/12/2021.

Nesse contexto, somadas as declarações inquisitoriais e os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o pálio do contraditório, corroborados pelas demais provas coligidas nos autos, não é possível acatar os pedidos defensivos de absolvição por inexistência de autoria delitiva. Ao contrário, as provas revelaram-se firmes, robustas e contundentes para respaldar a responsabilização criminal dos acusados.

Outrossim, provado também o concurso de pessoas, já que os réus atuaram juntos para a subtração do cordão e do pingente, que totalizavam 107 (cento e sete) gramas de ouro, cuja violência empregada no ato resultou na morte da vítima Renato Souza da Conceição.

No tocante à tipicidade, verifica-se que os fatos descritos na denúncia realmente se amoldaram ao delito previsto no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Aplicável a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), tendo em vista que os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Destarte, as condutas foram típicas e antijurídicas, e praticadas por agentes culpáveis, inexistindo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, pelo que devem os réus ser condenados”.

Os acusados recorreram da sentença condenatória, suscitando, em preliminar, a nulidade da prova obtida por meio de reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

Todavia, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da Apelação n. 1000252-73.2022.8.11.0085, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo.

Transcrevo, abaixo, trechos do voto-condutor proferido pelo conspícuo Relator, Des. José Zuquim Nogueira,
verbis
:

“Depreende-se do quadro probatório que no dia
7/12/2021
, por volta das
21h00min
, na Comunidade 8o Agrovila, BR 163 (venda de artesanato caseiro), zona rural, no Município de Terra Nova do Norte/MT,
Marcelo Vinicius da Silva Assunção
e Andreil Pereira Rodrigues, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com terceiro ainda não identificado, subtraíram para si, uma corrente de ouro com pingente de aproximadamente
100 gramas de ouro
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima
Renato Souza da Conceição
, sendo que da violência empregada (disparos de arma de fogo) resultou na morte deste (latrocínio), consoante se observa do laudo necroscópico Id. 156923061.

Apurou-se que, na data e local acima descritos,
Marcelo Vinicius da Silva Assunção
, Andreil Pereira Rodrigues e o comparsa deles (ainda não identificado) adentraram na propriedade da vítima com o propósito de efetuar um roubo e tiraram os calçados para evitar barulho.

Devido ao latido dos cães, a vítima foi ver o que ocorria e, no instante em que ela abriu a porta, um dos agentes (Marcelo e/ou terceiro não identificado) a abordou, oportunidade em que entraram em luta corporal. Nesse instante, houve dois disparos.

Ao verificar que a esposa da vítima, Juliana Denise Moraes de Oliveira foi até a porta, Andreil foi em sua direção e tentou ingressar no imóvel, mas a vítima conseguiu prensar o ombro dele contra a porta, impedindo o seu acesso ao interior da residência.

Na sequência, Andreil efetuou diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, que não suportou os ferimentos e foi a óbito no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Os apelantes e o comparsa se evadiram do local, em poder da corrente e do pingente de ouro da vítima, efetuando disparos.

A primeira tese sustentada pela defesa dos apelantes diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento dos recorrentes depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se a existência material do crime de latrocínio narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência, relatórios de investigação policial, diligências de investigação, laudo pericial no local de delito, laudo pericial de necrópsia, e também pelas provas testemunhais colhidas ao longo da persecução penal.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa sobre os apelantes, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“A referida preliminar já foi afastada na decisão sob Id. 86492813, e, conforme discorrido, as disposições do artigo 226 do CPP trazem apenas orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando nulidade do ato em caso de inobservância do disposto na norma.

Em sede de solenidade de instrução, a vítima Juliana, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou o reconhecimento pessoal dos réus, de modo que a prova produzida se mostra apta para embasar eventual édito condenatório, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial.

Não bastasse, é importante observar que o inquérito policial é peça meramente informativa não imprescindível para a propositura da ação penal e, em virtude disso, eventual vício nessa fase procedimental constitui mera irregularidade que não tem o condão de anular a ação penal.

(...) Além dos fatos alhures, a testemunha ainda realizou novo reconhecimento pessoal dos réus, onde indicou Marcelo como a pessoa que estava lutando com o seu marido, e Andreil como aquele que tentou ingressar na residência e efetuou os disparos de arma de fogo.’ (Id. 159374693).

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

‘(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...)’. (STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

‘AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 1. (...), A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/9/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/9/2021).

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal dos apelantes não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que a testemunha
Juliana Denise Moraes de Oliveira reafirmou em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa
, que no dia dos fatos, após escutarem os latidos dos cães, seu ‘marido Renato – vítima’ deslocou-se para fora da residência, sequer imaginando que poderia ter alguém no local.

De imediato, seguiu com seu convivente e quando abriu a porta já pode verificar a presença dos acusados atacando a vítima.

Segue noticiando que Andreil tentou adentrar a moradia tendo ela impedido o ato, fechando a porta. Informou também que Andreil mirou em sua direção para atirar, porém, após fechar a porta, ele efetuou os disparos contra seu marido Renato.

Além disso, informou que no momento visualizou dois suspeitos, contudo, havia um terceiro que correu atrás da moradia de sua cunhada, também efetuando disparos. Outrossim, esclareceu que após visualizar fotografias dos acusados pode reconhecer Andriel e Marcelo, sendo que nunca teve contato com qualquer um deles.

Ressaltou que Marcelo, ora apelante é quem estava em luta corporal com Renato, e não viu se aquele também efetuou disparos, porém pela quantidade de tiros na vítima e no local, acredita que sim.

Consignou que os réus roubaram o cordão e pingente de ouro de aproximadamente 107 (cento e sete) gramas, além de um montante em dinheiro, todos que estavam em posse da vítima.

Por fim, após anuência da testemunha/esposa da vítima, o Juízo a quo procedeu com a demonstração dos réus à Juliana a fim de que procedesse novamente ao reconhecimento, oportunidade em que confirmou a autoria de Andreil e Marcelo.

Indicou que Marcelo quem entrou em luta corporal com Renato, e Andreil (que portava camiseta de manga curta), como sendo o autor dos disparos e quem tentou ingressar na residência.

Por sua vez, extrai-se do depoimento do policial civil Arthur Queiroz Filho asseverou em juízo que tiveram conhecimento da ocorrência dos fatos, oportunidade em que após a chegada da Politec se dirigiram ao local, momento em que entrevistou a esposa da vítima e após mostrar fotos de alguns suspeitos, ela reconheceu o Andreil como um dos participantes do crime.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial civil Fabiane Angelita Vicari Queiroz narrou em juízo que no dia seguinte aos fatos, após oitiva da esposa da vítima Sr. Juliana, apresentou imagens de alguns suspeitos há época, tendo ela identificado Andreil com convicção.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: ‘As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova’.

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – 1.1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 1.2. NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – MERA REINQUIRIÇÃO – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 .1. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator. 1 .2. A mera reinquirição de testemunhas não tem o condão de gerar nulidade à audiência, vez que os depoimentos colhidos apenas confirmaram aqueles prestados extrajudicialmente. 2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do adolescente infrator’. (TJ-MT 00085897820158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022).

Noutro viés, em que pese à alegação do apelante Marcelo de que, ‘não teve a oportunidade de comprovar seu álibi diante da insuficiente diligência policial’, salienta-se que as testemunhas de defesa ouvidas em juízo (arroladas pelo apelante), tais como Adriano, Jeferson e Anilton, não confirmaram a versão apresentada pelo réu, sendo que todos não souberam informar a localização do acusado Marcelo no dia dos fatos 7/12/2021.

Nota-se que a testemunha Jefferson, embora em Juízo tenha informado não saber os dias em que Marcelo esteve em seu espetinho, na fase inquisitorial relatou que tinha um caderno de anotações dos clientes que compravam fiado, sendo que Marcelo comprou espetinhos nos dias 08, 10 e 12 de dezembro. Portanto, se vê que na data do crime (07/12/2021), o réu não esteve no referido estabelecimento, conforme relatado em seu interrogatório.

Ademais, sem respaldo probatório as alegações do acusado Andreil, no sentido de que estaria trabalhando em uma fazenda e que, pouco tempo antes dos fatos, veio a se acidentar e romper os tendões. Isso porque os prontuários médicos do réu demonstraram que ele esteve em atendimento médico nas datas de 28/11/2021, 20/01/2022, 05/03/2022 e 29/03/2022, sendo que o trauma que necessitou de procedimento cirúrgico ocorreu no dia 20/01/2022, muitos dias depois da data dos fatos ‘07/12/2021’.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das testemunhas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

A sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal)’.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, não sendo crível acolher a tese de insuficiência ou de fragilidade probatória.

Conquanto o reconhecimento realizado pela testemunha
JULIANA DENISE MORAES DE OLIVEIRA
não tenha observado os parâmetros previstos no art. 226 do CPP, uma vez que lhe foram apresentadas apenas fotografias dos suspeitos
MARCELO
e
ANDREIL
, seu depoimento foi firme e convincente no sentido de apontar o revisionando como aquele que entrou em luta corporal com a vítima, participando efetivamente da empreitada delituosa.

Some-se a isso que o álibi invocado pelo revisionando não foi comprovado em juízo, haja vista que as testemunhas arroladas pela defesa não souberam informar sua localização na data dos fatos.

Além disso, conquanto tenha asseverado que esteve no espetinho de
JEFFERSON
no dia do crime, a referida testemunha afirmou não se lembrar os dias nos quais
MARCELO
foi até seu estabelecimento.

Contudo, segundo as informações contidas no caderno de anotações,
MARCELO
comprou espetinhos nos dias 8, 10 e 12 de dezembro, mas não em 7/12/2021, qual seja, na data dos fatos.

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acompanho o eminente Relator, Des. Jones Gattass Dias, para
JULGAR EXTINTA
a presente revisional sem resolução do mérito, e o faço com supedâneo nos art. 485, inciso VI, do CPC, c.c. art. 3o do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025